Tribunal: STF
Processo: ARE 1413803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REVENDA DE MERCADORIAS. REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Trata-se de remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro, integrada no evento 37, que concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à manutenção dos créditos de PIS/COFINS decorrentes da compra de etanol anidro e biodiesel B100.



    2. A Impetrante (PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A) é sociedade anônima cujo objeto social consiste na distribuição de combustíveis e comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, sendo tributada pelo lucro real e sujeita ao pagamento do PIS e da COFINS sob a sistemática não cumulativa e monofásica (combustíveis derivados de petróleo)/concentrada (etanol).



    3. No denominado regime monofásico de tributação, há o recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS no início da cadeia produtiva (pelo importador ou pelo fabricante), objetivando a desoneração das etapas seguintes do processo produtivo, permitindo às demais empresas participantes dessas etapas o não pagamento do tributo, por estarem sujeitas à alíquota zero.



    4. Uma vez que a lei atribui a um contribuinte a responsabilidade pelo recolhimento do tributo devido em toda a cadeia produtiva, não há que se falar em sistemática da não cumulatividade. As próprias leis que instituíram a sistemática de não-cumulatividade para o PIS e a COFINS, Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, excluem os contribuintes abrangidos pela sistemática da tributação monofásica.



    5. Não existe possibilidade de creditamento pela Impetrante, uma vez que, por ser empresa do ramo de distribuição de combustíveis e comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, é participante da cadeia produtiva beneficiada pela alíquota zero, não recolhendo as contribuições e, consequentemente, não sendo alcançada pela possibilidade de aproveitamento do tributo recolhido anteriormente.



    6. Inaplicável a Lei nº 11.033/2004 às empresas tributadas pelo sistema monofásico. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento (14/04/2021; DJe 03/05/2021), pacificou o entendimento de que o benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da especialidade, não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem como não desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo legislador para a materialização do princípio da não cumulatividade, quanto à COFINS e à contribuição ao PIS,o que impe, desta forma, que a Impetrante possa aproveitar-se dos créditos de PIS e COFINS, estando sujeita ao regime monofásico tributação. Precedente: EDv nos EAREsp 1109354/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 03/05/2021.



    7. A legislação regulamentar é clara ao preceituar que, no caso de aquisição de álcool anidro para adição à gasolina, os valores dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que trata o § 15 do art. 5º da Lei nº 9.718, de 1998, ficam estabelecidos em R$ 0,00 (zero real), qualquer que seja o fornecedor do álcool. Ou seja, havendo aquisição de insumo sujeito à alíquota zero, como é o caso do álcool anidro para adição à gasolina, indiscutivelmente inexiste o direito a crédito.



    8. Em relação ao biodiesel B100 utilizado como insumo para Diesel B12, reporto-me a explanação anteriormente consignada no sentido de que, por expressa vedação legal, consoante art. 3º, I, "b", da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, a Impetrante não tem direito de descontar créditos do PIS e da COFINS.



    9. Remessa necessária provida para, reformando a sentença, denegar a segurança pleiteada. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; 192, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente